Tribunal: TJBA
Processo: 8073085-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073085-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE BOMFIM SANTA RITA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela demandante em face de acórdão que negara provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito quanto ao pedido referente aos expurgos inflacionários, e julgou improcedentes os demais pleitos. A embargante alega omissão do julgado em apreciar microfilmagens e extratos da conta PASEP que indicariam que seu saque ocorreu em 1999, sustentando que a data de ciência e, portanto, o termo inicial da prescrição, seria o momento do acesso a esses documentos, ocorrido, segundo alega, em 28/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação dos documentos que comprovariam a data do saque da conta PASEP; (ii) verificar se a conduta processual da embargante caracteriza litigância de má-fé, passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou inovação fática, salvo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegada omissão não se configura, pois a embargante já havia sido intimada a se manifestar sobre a prejudicial de prescrição e, em duas oportunidades, optou por repetir alegações genéricas constantes da petição inicial, omitindo deliberadamente a data exata do saque.

Apenas em sede de embargos a embargante informa que o saque ocorreu em 1999, contrariando afirmação anterior de que o saque teria ocorrido há menos de dez anos, o que caracteriza alteração da verdade dos fatos.

A conduta da embargante se amolda aos incisos II e VII do art. 80 do CPC, por alterar a verdade dos fatos e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, atraindo a incidência de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e VII; 81; 1.022, II; 1.026, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073085-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BERNADETE BOMFIM SANTA RITA e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .